Tribunal: STF
Processo: MS 36637
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA DO STF PROFERIDA NO ARE 1.112.868. CONDENAÇÃO POR EXTORSÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO APRECIAÇÃO DA TESE DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 



    1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em mandado de segurança impetrado originariamente nesta Corte.



    2. Mesmo que pudesse ser recebido como agravo regimental, o recurso seria intempestivo, porque interposto fora do prazo enunciado no art. 317 do RI/STF.



    3. A parte recorrente não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Não há teratologia no acórdão impugnado no writ, que, por considerar incabível agravo regimental contra decisão colegiada, não conheceu do recurso e determinou a remessa dos autos à origem.



    5. Além disso, (i) o impetrante não atacou o fundamento relativo ao não cabimento do recurso; (ii) as questões suscitadas no presente writ foram objeto apenas do último agravo interposto nos autos do ARE 1.112.868, constituindo, portanto, inovação recursal; (iii) a alegada prescrição depende, no caso, da pretendida revisão da dosimetria da pena; (iv) o aumento da pena, ao contrário do sustentado pelo impetrante, decorreu da análise das circunstâncias judiciais do art. 59; e (v) o STF já reconheceu não haver repercussão geral quanto à “valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juiz sentenciante” (Tema 182).



    6. Agravo não conhecido.